Tribunal: TJMT
Processo: 1023090-57.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023090-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSVALDO MIRANDA SERAFIM - CPF: 109.713.001-00 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): Dou parcial provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2o vogal): divirjo do relator. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por servidor público militar inativo, portador de cegueira monocular, para determinar que a contribuição previdenciária incidisse apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, com base na LC Estadual no 700/2021, e condenar o ente previdenciário à restituição dos valores descontados desde 09.2020.

Os recorrentes sustentam a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social estadual e defendem a incidência da contribuição sobre a parcela que supera um
salário mínimo
no período de vigência da LC Estadual no 654/2020. Requerem a observância da sucessão normativa e a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

A parte recorrida alega inovação recursal quanto à tese do déficit atuarial e pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de déficit atuarial configura inovação recursal; (
ii
) saber qual o regime jurídico aplicável à contribuição previdenciária de servidor inativo portador de doença incapacitante, diante da sucessão de normas constitucionais e infraconstitucionais; e (
iii
) saber qual o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de déficit atuarial não configura inovação recursal. Trata-se de matéria de ordem pública e fato notório. A controvérsia envolve a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988. A matéria pode ser conhecida pelo órgão julgador.

A contribuição previdenciária de inativos portadores de doença incapacitante sofreu alterações legislativas. Até 21.08.2020, aplicava-se a alíquota de 11% sobre a parcela que excedesse o dobro do teto do RGPS. De 21.08.2020 a 10.08.2021, incidiu a alíquota de 14% sobre a parcela que superasse um
salário mínimo
, diante do déficit atuarial reconhecido pela EC no 103/2019 e pela EC Estadual no 92/2020, regulamentada pela LC Estadual no 654/2020. A partir de 10.08.2021, a LC Estadual no 700/2021 fixou a incidência sobre a parcela que excede o teto do RGPS.

A restituição deve observar a sucessão de leis no tempo. Cada período deve ser regido pela norma vigente à época do desconto, respeitada a prescrição quinquenal.

Os juros de mora, em repetição de indébito tributário, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167,
parágrafo único
do CTN e da Súmula 188 do STJ. A correção monetária incide desde cada desconto indevido. Após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 340576363) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face da r. sentença (ID 340576362) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Redução de Contribuição Previdenciária c/
c
Repetição de Indébito ajuizada por OSVALDO MIRANDA SERAFIM.

A sentença recorrida, após reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a prescrição das parcelas anteriores a 29/08/2020, condenou o MTPREV a readequar o cálculo da contribuição previdenciária do autor, servidor militar inativo e portador de cegueira, para que a alíquota de 14% (quatorze por cento) incidisse apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituir os valores descontados a maior desde setembro de 2020, atualizados pelo IPCA-E desde cada desconto e com juros de mora desde a citação, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir de 01/12/2021.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que a sentença merece reforma integral, argumentando que a contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, em caso de comprovado déficit atuarial no regime próprio, deve incidir sobre os valores que superem o
salário mínimo
, conforme autoriza o art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela EC no 103/2019, e regulamentado no Estado pela LC no 654/2020. Apresentam documentos (
IDs
340576364, 340576365, 340576366 e 340576367) que, em tese, comprovariam a situação deficitária do RPPS/MT. Alegam, ainda, que o benefício da base de cálculo diferenciada para portadores de doenças incapacitantes foi revogado pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, sendo reintroduzido apenas em 10/08/2021 pela LC no 700/2021, com novas regras. Por fim, defendem que os juros de mora, em se tratando de repetição de indébito tributário, devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme a Súmula 188 do STJ.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 340576369), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à tese do déficit
atuarial. No mérito, defende a manutenção da sentença, reafirmando seu direito à aplicação do regime mais benéfico em razão de sua condição de saúde, já reconhecida judicialmente, e a correção dos consectários legais aplicados pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Inicio
pela análise da preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (ID 340576369). O Recorrido sustenta que a argumentação dos Recorrentes acerca do déficit atuarial do RPPS/MT não foi ventilada na contestação (ID 340576359), configurando matéria nova, insuscetível de apreciação em sede recursal.

Contudo, entendo que a preliminar não merece prosperar. A existência de déficit atuarial no regime previdenciário estadual, que fundamenta a aplicação do artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal e do § 5o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 (na redação da LC no 654/2020), constitui fato público e notório, demonstrado por meio de documentos oficiais juntados com o apelo, como a Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência (ID 340576364) e o Decreto Orçamentário no 216/2025 (ID 340576367). Tais normas, de natureza cogente e de ordem pública, devem ser aplicadas de ofício pelo julgador. A discussão, portanto, não se traduz em inovação fática, mas em desdobramento da argumentação jurídica sobre a legislação aplicável ao caso, matéria esta que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição. Rejeito, pois, a preliminar.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, acolhida em primeira instância e não objeto de insurgência recursal pelo autor, mantenho o entendimento do juízo a quo. A Lei Complementar Estadual no 560/2014 instituiu o Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do regime próprio de previdência, dotada de autonomia administrativa e financeira. Sendo a MTPREV a
responsável pela arrecadação das contribuições e pelo pagamento dos benefícios, a ela incumbe figurar no polo passivo das ações que versem sobre a restituição de valores descontados indevidamente. Correta, portanto, a extinção do feito em relação ao Estado de Mato Grosso.

Passo ao mérito recursal.

A controvérsia central reside na definição do regime jurídico aplicável à contribuição previdenciária do Recorrido, servidor militar inativo, portador de cegueira monocular (CID H54.4 / H53.0) (
IDs
340575895, 340575896, 340575897), no período
imprescrito
, que se inicia em 29 de agosto de 2020, cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A sentença recorrida, ao determinar a restituição dos valores desde setembro de 2020 com base na regra da Lei Complementar no 700/2021, que estabelece a incidência de 14% sobre o que excede o teto do RGPS, aplicou de forma retroativa uma norma que só entrou em vigor em 10 de agosto de 2021, desconsiderando as importantes alterações legislativas ocorridas no período.

Com efeito, a análise da questão exige a decomposição do período em marcos temporais distintos, de acordo com a evolução da legislação constitucional e infraconstitucional, observando-se os seguintes critérios:

a) Até
21/08/2020: Vigência da Lei Complementar Estadual no 524/2014, que previa a incidência da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para os portadores de doença incapacitante.

b) De
21/08/2020 a 10/08/2021: Período marcado pela promulgação da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que referendou a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal promovida pela EC no 103/2019. Nesse intervalo, diante do comprovado déficit atuarial do RPPS/MT (
IDs
340576364, 340576365, 340576366, 340576367), aplicou-se a regra da Lei Complementar Estadual no 654/2020, que instituiu a alíquota de 14% (quatorze por cento) incidente sobre o valor que superasse 01 (um) salário-mínimo.

c) A partir de 10/08/2021: Vigência da Lei Complementar Estadual no 700/2021, que restabeleceu tratamento diferenciado aos portadores de doença incapacitante, determinando a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que excedesse o limite máximo (teto) estabelecido para os benefícios do RGPS.

A sentença, portanto, errou ao não aplicar a sucessão de regimes ao período correspondente, especialmente o regime da LC no 654/2020 entre agosto de 2020 e agosto de 2021.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS.
DIREITO À
ISENÇÃO PARCIAL. EVOLUÇÃO NORMATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE APLICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência (MTPREV) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora aposentada, portadora de demência, para reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados nos proventos de aposentadoria, conforme marcos legais sucessivos. A sentença também reconheceu o direito à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a parte autora faz jus à restituição dos valores de contribuição previdenciária descontados indevidamente, ainda que o reconhecimento administrativo da doença tenha ocorrido em momento posterior; (
ii
) verificar se a sentença observou os marcos legais sucessivos; e (
iii
) determinar se a sentença observou corretamente os critérios legais de atualização monetária e juros de mora sobre os valores a restituir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de portadora de demência da requerente restou comprovada por laudos médicos de 2020, sendo desnecessário o reconhecimento administrativo prévio para gozo da isenção parcial prevista em lei. 4. A sentença não respeitou integralmente a evolução normativa sobre a matéria: (a) de 24/02/2020 a 20/08/2020, aplicável a isenção até o dobro
do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com alíquota de 11% sobre o excedente (artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004); (b) de 21/08/2020 a 09/08/2021, suspenso o benefício em razão da revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional Federal no 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020; (c) de 10/08/2021 em diante, restabelecida a isenção até o teto do RGPS, com incidência de 14% sobre o excedente, conforme Lei Complementar Estadual no 700/2021. 5. A restituição dos valores descontados indevidamente é devida desde 2020, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, conforme os fundamentos da sentença. 6. A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização dos valores devidos: correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção e juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021; a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1.170 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (N.U 1045829-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)
. Grifei.

No que se refere aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção e juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021; e, a partir de 01/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Tal sistemática está em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser ratificada. Contudo, quanto ao termo inicial dos juros de mora para a repetição de indébito tributário, assiste parcial razão aos Recorrentes, devendo ser observado o trânsito em julgado da decisão, conforme o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

I.
MANTER

o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

II.

CONDENAR
o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição das parcelas anteriores a 29 de agosto de 2020, devendo o indébito ser calculado conforme a seguinte evolução legislativa:

a)
Até
21/08/2020:
Devolução da diferen
ça considerando a alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS; b) De 21/08/2020 a 10/08/2021:
Devolução da diferen
ça considerando a alíquota de 14% sobre o que superar 01 (um) salário-mínimo; c) A partir de 10/08/2021:
Devolução da diferen
ça considerando a alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS
.

III.

DETERMINAR
que a atualização monetária e os juros de mora sigam os critérios corretamente fixados na sentença: correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção e juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021; e a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC (conforme Temas 810 e 1.170 do STF e Tema 905 do STJ), ressalvada a observância do trânsito em julgado para fins de consolidação da mora tributária (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ).

Mantém-se
nos demais termos, a r. sentença proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026